Tribunal: TJMT
Processo: 1002302-70.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1002302-70.2021.8.11.0000 – Lucas do Rio Verde
Agravante: FIAGRIL Ltda.
Agravada: Odete Nelci Bonafin
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por FIAGRIL Ltda., em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que nos autos da ação de execução por quantia certa que move contra Odete Nelci Bonafin, determinou a citação da executada, mantendo o entendimento na decisão integrativa.
Inconformada, a agravante defende que não restou correta a interpretação adotada pelo magistrado, pois, a assinatura do termo de transação equivale ao comparecimento espontâneo da agravada, suprindo a citação. Requer a reforma da r. decisão, para que seja determinado o prosseguimento do feito executivo, com a realização dos atos expropriatórios.
Inicialmente e por questão de prejudicialidade, após análise dos autos, constato que a agravante não comprovou o pagamento do preparo referente ao presente recurso, conforme certidão de id. 75951989.
Dito isso, destaco que os recursos são submetidos ao exame de admissibilidade, quando é verificado se estão preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos que permitem o seu conhecimento, dentre os quais se encontra a obrigatoriedade do preparo recursal.
De tal arte, intime a agravante para proceder ao pagamento do preparo do recurso em dobro, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos dos arts. 932, parágrafo único e 1.007, §4o, ambos do CPC, sob pena de deserção.
P. I.
Cuiabá, de de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator